Tribunal: CARF
Processo: 11684.720399/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.720399/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.310 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE. NULIDADE.
O lançamento formalizado em dois autos de infração distintos, entretanto
sendo idênticos, caracterizam o lançamento por duplicidade, tendo como efeito
a declaração de nulidade dos lançamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para tornar nulo o lançamento formalizado pelo auto de infração de no
0717800/00069/11, constante dos presentes autos, por ter sido efetuado em duplicidade com o
auto de infração de no 0717800/00057/11, constante do processo administrativo de no
11684.720390/2011-73.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(Suplente Convocado) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente Convocada).
Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa no 800/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720399/2011-84
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.310 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720399/2011-84

Da descrição dos fatos e enquadramento legal, constante do Auto de Infração,
extraímos a seguinte informação :

Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO, pelo Acórdão no 12-103.217, considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, repisando os argumentos trazidos em sede impugnação, apenas acrescentando que a
nulidade se dá pelo erro na definição do sujeito passivo da obrigação tributária.
É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, cumpre os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Passemos a apreciação das razões recursais.

PRELIMINAR

Em sua impugnação, a ora recorrente apresenta o seguinte argumento :

Verifica-se que o Acórdão DRJ não tratou deste ponto, fundamental para a
caracterização da nulidade do auto de infração constante dos presentes autos, pois que a ora
recorrente afirma que houve duplicidade de lançamento.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.310 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720399/2011-84

Para verificarmos tal duplicidade, comparemos as informações contidas na
descrição dos fatos dos dois autos de infração :
PA 11684.720390/2011-73
e-fls. 12/ 13

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.310 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720399/2011-84

Presentes autos (PA 11684.720399/2011-84
e-fls. 12/14

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.310 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720399/2011-84

O que se pode observar é que os dois lançamentos se referem ao mesmo Manifesto
de no 1310501151780, e aos mesmos BL de nos 211 005 094 634 460 e 211 005 094 632 840, tendo
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.310 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720399/2011-84

como fundamento os mesmos fatos, ou seja, assiste razão á ora recorrente, quando afirma que o
lançamento foi efetuado em duplicidade.
Conclusão
Diante do todo exposto, voto por tornar nulo o lançamento formalizado pelo auto de
infração de no 0717800/00069/11, constante dos presentes autos, por ter sido efetuado em
duplicidade com o auto de infração de no 0717800/00057/11, constante do processo administrativo
de no 11684.720390/2011-73.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 195
DF CARF MF
Original